Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-16.2021.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 040.119.053-64 (RECORRENTE), JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA - CPF: 040.119.053-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000047-16.2021.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

12/11/2021

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(s):

JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO EVIDENCIADA. PLANO DE SAÚDE. SUPOSTA DEMORA PARA O AGENDAMENTO DE CONSULTA COM NUTRICIONISTA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que o Recorrido JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA postula pela condenação da Recorrente UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO o agendamento de consulta com nutricionista, bem como indenização por danos morais decorrente da demora em realizar agendamento com o referido profissional.

2. Nos autos restou comprovado que a Médica Jacqueline Jessica de Marchi CRM-6343 solicitou fosse o Recorrido submetido a consulta com Nutricionista para a elaboração de plano alimentar para a sua indicação clínica de gastrite, conforme guia de serviço anexado a inicial ao ID n. 104971954.

3. A referida solicitação pela médica foi emitida em 27 de novembro de 2020, sendo que a Recorrente comprova ter disponibilizado ao Recorrido consulta com a nutricionista Graciely de Moraes, no dia 17 de dezembro de 2020 às 11h20min, data que não foi aceito pelo Recorrido por suposta violação ao 3º, IV da Resolução 259/11 da ANS, a qual dispõe: “Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos: IV – consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis”.

4. Oras, verifico que a consulta foi disponibilizada dentro de um prazo de 14 (quatorze) dias, o que é razoável para o agendamento, tendo em vista que não há qualquer anotação de urgência no pedido médico.

5. Nesse sentido, o atraso na consulta ocorreu exclusivamente por culpa do Recorrido, o qual exigiu o atendimento antes do dia 17 de dezembro de 2020, contudo, movimentou toda a máquina judicial para ter o atendimento ultimado apenas em 19 de janeiro de 2021.

6. Entendo que há violação as condições contratuais quando o plano de saúde se recusa em cumprir as suas obrigações contratuais, o que não é o caso, eis que o Recorrido ao negar o atendimento no dia 17 de dezembro de 2020, acabou por dar causa ao suposto atraso no atendimento.

7. Dessa forma, em que pese não cumprida a disposição do artigo 3º, IV da Resolução 259/11, tal fato não é suficiente para configurar o ato ilícito, quiçá gerar a indenização por danos morais pretendida pelo Recorrido.

8
. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

9. Danos morais não configurados.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em que o Recorrido JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA postula pela condenação da Recorrente UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO o agendamento de consulta com nutricionista, bem como indenização por danos morais decorrente da demora em realizar agendamento com o referido profissional.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a determinação para que a Recorrente disponibilizasse consulta com nutricionista em favor do Recorrido, bem como a condenação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais.

A Recorrente UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Em contrarrazões, a promovente refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma para a improcedência dos pedidos formulados a petição inicial.

Nos autos restou comprovado que a Médica Jacqueline Jessica de Marchi CRM-6343 solicitou fosse o Recorrido submetido a consulta com Nutricionista para a elaboração de plano alimentar para a sua indicação clínica de gastrite, conforme guia de serviço anexado a inicial ao ID n. 104971954.

A referida solicitação pela médica foi emitida em 27 de novembro de 2020, sendo que a Recorrente comprova ter disponibilizado ao Recorrido consulta com a nutricionista Graciely de Moraes, no dia 17 de dezembro de 2020 às 11h20min, data que não foi aceito pelo Recorrido por suposta violação ao 3º, IV da Resolução 259/11 da ANS, a qual dispõe: “Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos: IV – consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis”.

Oras, verifico que a consulta foi disponibilizada dentro de um prazo de 14 (quatorze) dias, o que é razoável para o agendamento, tendo em vista que não há qualquer anotação de urgência no pedido médico.

Nesse sentido, o atraso na consulta ocorreu exclusivamente por culpa do Recorrido, o qual exigiu o atendimento antes do dia 17 de dezembro de 2020, contudo, movimentou toda a máquina judicial para ter o atendimento ultimado apenas em 19 de janeiro de 2021.

Entendo que há violação as condições contratuais quando o plano de saúde se recusa em cumprir as suas obrigações contratuais, o que não é o caso, eis que o Recorrido ao negar o atendimento no dia 17 de dezembro de 2020, acabou por dar causa ao suposto atraso no atendimento.

Dessa forma, em que pese não cumprida a disposição do artigo 3º, IV da Resolução 259/11, tal fato não é suficiente para configurar o ato ilícito, quiçá gerar a indenização por danos morais pretendida pelo Recorrido.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Logo, não verifico abusividade na conduta praticada pela Recorrente, a qual disponibilizou data para consulta em prazo razoável ao Recorrido.

Por conseguinte, não havendo ato ilícito, não há que se cogitar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedente os pedidos formulados a petição inicial, consequentemente, revogo a tutela de urgência deferida ao ID n. 104971967.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação a Unimed Cuiabá, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021